Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-50.2024.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em Exame

1. Ação condenatória proposta contra o Estado de São Paulo, visando indenização por danos morais devido ao falecimento do filho do autor, atingido por viatura durante perseguição policial. O pedido foi julgado parcialmente procedente, condenado o réu ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em Exame

1. Ação condenatória proposta contra o Estado de São Paulo, visando indenização por danos morais devido ao falecimento do filho do autor, atingido por viatura durante perseguição policial. O pedido foi julgado parcialmente procedente, condenado o réu ao pagamento de R$ 30.000,00.

II. Questões em Discussão

2. (i) verificar a responsabilidade do Estado pelo falecimento da vítima e (ii) a adequação do valor da indenização fixada a título de danos morais.

III. Razões de Decidir

3. O nexo de causalidade entre a atuação dos policiais e o óbito foi comprovado, sendo o Estado responsável pela indenização, conforme art. 37, §6o, da CF. Mesmo no combate à criminalidade, por mais perigosa ou arriscada que seja a atuação administrativa, o Estado tem o dever de a exercer com o maior grau de segurança possível, de modo a não causar dano aos administrados.

4. A indenização deve ser majorada para R$ 50.000,00, considerando a gravidade do dano e o sofrimento da autora.

5. Necessidade de observância da EC no 136/25, a partir de sua entrada em vigor.

IV. Dispositivo e Teses
6. Recurso de apelação desprovido e recurso adesivo parcialmente provido, com observação.

Teses de julgamento: 1. O Estado é objetivamente responsável por danos causados por seus agentes, mesmo em atos lícitos. 2. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano e ao sofrimento causado.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0022816-12.2003.8.26.0053, Rel. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 16.09.2013.